Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026664-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (PACIENTE), THIAGO LUIZ PONTAROLLI - CPF: 053.662.499-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE QUEIROZ MACIEL - CPF: 051.377.196-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SERENER DOS SANTOS - CPF: 442.607.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CADEMARTORI LISE - CPF: 899.634.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE POMMOT MAIA - CPF: 719.108.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (IMPETRANTE), THIAGO LUIZ PONTAROLLI - CPF: 053.662.499-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, concedeu a ordem, para extinguir a punibilidade do paciente nos autos da Ação Penal n.º 13397-42.2008.811.0042 (código nº 125648).

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL EM TRÂMITE EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 171 E NO ART. 293, INC. V, AMBOS DO CP -
1.

REJEITADA A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AVENTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
PRESENTES ELEMENTOS SEGUROS E SUFICIENTES NO REMÉDIO HEROICO PARA ANALISAR A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
2. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA OU ABSTRATA
,
NOS TERMOS DO ART. 107, INC. IV,
C/C ART. 109, INC. III, AMBOS DO CP
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
–
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–

ORDEM CONCEDIDA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Tratando-se o instituto da prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, conforme dicção do art. 61 do CPP, havendo elementos seguros e suficientes nos autos do remédio heroico para averiguar a sua ocorrência ou não em relação às condutas ilícitas imputadas ao paciente na ação penal ajuizada em 1º grau, deve ser admitido o julgamento do mérito do
habeas corpus
, mesmo diante da ausência de decisão do d. juízo singular acerca do tema.

2.

O prazo prescricional para os delitos tipificados no art. 171 e no art. 293, inc. V, ambos do CP, é, em ambos os casos, de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inc. III, do CP, pois as penas máximas previstas em abstratos para tais crimes são, respectivamente, de 05 (cinco) e 08 (oito) anos de reclusão.

Logo, tendo havido o transcurso de tempo superior a 12 (doze) anos desde a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 03/09/2008, sem a superveniência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, configura-se a perda da pretensão punitiva estatal, pela ocorrência da prescrição na modalidade propriamente dita ou abstrata.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. THIAGO LUIZ PONTAROLLI

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

PACIENTE(S)

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém o prosseguimento da Ação Penal n.º 13397-42.2008.811.0042 (código nº 125648), em relação aos delitos tipificados no art. 293, inc. V, e no art. 171, ambos do CP, nada obstante
prescritos.

A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, asseveram os firmatários do remédio heroico que, no feito originário, está
extinta a pretensão punitiva do Estado, em razão da ocorrência da prescrição pela pena em abstrato
,
nos termos do
art. 109, inc. IV, do CP
, pois desde a data do recebimento da denúncia, ocorrida em
03/09/2008
, até os dias atuais, já houve o transcurso de mais de
12 (doze) anos
, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

E, embora o pedido defensivo para o reconhecimento da extinção da punibilidade do increpado tenha sido protocolizado em 1º grau no dia
14/12/2020
, alegam que, até o momento, não houve qualquer deliberação judicial.

Por tais argumentos, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107,
inc. IV, c/c 109, inc. III, do CP,

em relação aos delitos tipificados no art. 171 e no art. 293, inc. V, do CP, em razão da ocorrência da prescrição pela pena em abstrato; ou, subsidiariamente, que seja determinado à d. autoridade acoimada de coatora que analise o petitório defensivo protocolado nos autos originários no dia 14/12/2020 com a máxima urgência.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º
1016242-73.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71162458), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob ID 71728952 e ID 71728953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem, sem exame do mérito
(ID 73862975).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição pela pena em abstrato, o que impediria o debate da matéria diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Com efeito, é assente na jurisprudência brasileira a impossibilidade do enfrentamento pelas Cortes Superiores de matéria que não tenha sido devidamente apreciada pela instância anterior, no intuito de evitar indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“
A teor dos precedentes desta Corte, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por este Superior Tribunal, haja vista a indevida supressão de instância”
(AgRg no RHC 120.940/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 20/05/2020) – destaquei.

Todavia,
o
instituto da prescrição consiste em um limite temporal ao direito de punir do Estado (
prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta (prescrição da pretensão executória), que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Dessa forma já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “
Como a prescrição é matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício, diante do conhecimento do recurso, não há óbice a sua apreciação, conquanto não tenha sido analisada pelo Tribunal a quo
” (RHC 63.273/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) – destaquei.

Portanto, tendo a d. autoridade tida por coatora, nas informações prestados, juntado a certidão de todos andamentos constantes no processo originário (ID
71728952), existem elementos seguros e suficientes para atestar eventuais marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, a viabilizar o exame do mérito da presente impetração.

Ante o exposto,
rejeito
a aventada tese de supressão de instância levantada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que passo à análise do mérito do
writ
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Eduardo de Oliveira Figueiredo foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.º 13397-42.2008.811.0042 (código nº 125648), pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 288; no art. 294; no art. 293, inc.
V, e §3º, c/c art. 71; e n
o art. 171 c/c art. 71, todos do Código Penal e na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, cuja peça acusatória foi recebida em
03/09/2008
(ID
71728953 - Pág. 7).

Na data de
31/03/2017
, o d. juízo
a quo
extinguiu a punibilidade do favorecido nessa ordem e demais corréu em relação aos delitos tipificados no art. 288 e no art. 294, ambos do CP, ao reconhecer a ocorrência da prescrição pela pena em abstrato, que, em tais hipóteses, regula-se pelo art. 109, inc. IV, do CP, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia até aquele momento já havia transcorrido mais de 08 (oito) anos, sem que tivesse ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional
(ID
71728953 - Págs. 181/183).

Da mesma forma, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1001905-50.2017.8.11.0000, ocorrido na data de
19/04/2017
, esta c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para extinguir a punibilidade de
José Eduardo de Oliveira Figueiredo, ora paciente da atual impetração, em relação ao delito tipificado no art. 293, §3º, do CPP.

Assim, no dia
15/05/2019
, a d. autoridade reputada de coatora estendeu os efeitos do aludido acórdão para os demais coacusados na ação penal ajuizada em 1º grau, persistindo o trâmite processual para todos os denunciados tão somente em relação aos crimes previstos no art. 171 e no art. 293, inc. V, ambos do CP (ID (ID
71728953 - Págs.
236/238).

E, de acordo com as informações prestadas, até o momento, não houve a prolação de sentença, tampouco a ocorrência de causa
s
que suspendesse
m
ou interrompesse
m
o prazo prescricional.

Desta feita, como as penas máximas previstas em abstrato para os crimes tipificados
no art. 171 e no art. 293, inc. V, ambos do CP, são, respectivamente, de
05 (cinco) anos de reclusão
e
08 (oito) anos de reclusão
, o
prazo prescricional para os dois delitos é 12 (doze) anos
,
nos termos do art. 109, inc. III, do CP,
in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
”.

Logo, tendo sido a denúncia recebida
no dia
03/09/2008
, tem-se que, até o momento, houve o transcurso de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia
; e, não ocorrendo a superveniência de outro marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, configura-se a perda da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.

Nesse sentido o eg. TJMT já se pronunciou: “
Se entre o marco do recebimento da denúncia, única causa interruptiva da prescrição, até o presente momento [julgamento], transcorreu o tempo necessário à verificação da causa extintiva da punibilidade no tocante à ameaça, torna imperativa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado”
(N.U 0009497-07.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) - destaquei.

Portanto, vedado está o julgamento definitivo do processo em curso na instância primitiva, devendo ser extinta a punibilidade do paciente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

de supressão de instância
arguida
pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
José Eduardo de Oliveira Figueiredo
, para, nos autos da
Ação Penal n.º 13397-42.2008.811.0042 (código nº 125648),
extinguir a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. III, ambos do Código Penal, em relação aos
delitos previstos no art. 171 e no art. 293, inc. V, do CP
, por ter ocorrido a prescrição na modalidade propriamente dita ou abstrata.

Outrossim,
DE OFÍCIO
,
determino
ao d. Juízo
a quo
que
analise a situação dos demais corréus na aludida ação penal
, não pleiteantes no presente
habeas corpus
, e, acaso constate eventual identidade de situação fático-processual com o ora paciente, que reconheça em favor deles, também, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-lhes as punibilidades,
com a incidência da regra contida no art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021